Tribunal: STF
Processo: AP 1465
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de PAULO CÉSAR DE JESUS, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, (eDoc. 149).



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 28/3/2025 (eDoc. 172).



    Em 8/4/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a PAULO CÉSAR DE JESUS, determinando, ainda, a expedição de guia de execução penal a ser realizada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Toledo/PR, à qual deleguei a competência para a imediata determinação das providências cabíveis (eDoc. 173).



    Em 6/8/2025, homologuei, para fins de detração, um total de 220 (duzentos e vinte) dias, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, § 3º, do Código Penal (eDoc. 200).



    A Defesa do condenado requereu que “sejam acrescidos os dias faltantes, quais sejam, 9 (nove) dias, sendo considerados em sua totalidade 229 (duzentos e vinte e nove) dias de detração da pena”, sob o fundamento de que, “em relação ao segundo período de prisão, o Requerente foi recolhido em 25 de outubro de 2024, porém (...) o Alvará de Soltura foi cumprido em 09 de abril de 2025 (...)” (eDoc. 206).



    Juntou documentos relativos ao cumprimento do alvará de soltura (eDoc. 207).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “acréscimo de nove dias ao cálculo do tempo de cumprimento de prisão preventiva, totalizando 229 dias, para fins de detração penal” (eDoc. 211).



    É o breve relato. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No caso em apreço, na linha do que decidi em 6/8/2025, possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pelo requerente, consoante a inteligência do art. 42 do Código Penal, de modo que compatível o instituto da detração e as penas restritivas de direitos, numa interpretação analógica, in bonam partem, uma vez que o réu teve a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal.



    Além disso, não se descuida que havendo descumprimento injustificado da pena substitutiva imposta, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade, conforme disposto no artigo 44, § 4º, do Código Penal, e que, com base no mesmo preceito, “no cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão”.



    Na hipótese, verifico que o réu foi preso em flagrante em 9/1/2023, tendo sido essa prisão convertida em prisão preventiva no dia 17/1/2023. Em 13/3/2023 concedi a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares.



    Em decisão de 24/6/2024, considerando o reiterado descumprimento das medidas cautelares por parte do réu, decretei a sua prisão preventiva (eDoc. 123), efetivada em 25/10/2024 (eDoc. 121). Em 31/3/2025, concedi novamente a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares (eDoc. 159). O correspondente alvará de soltura foi expedido em 1º/4/2025 (eDoc. 164) e foi efetivamente cumprido em 9/4/2025 (eDoc. 186, fl. 3).



    Desse modo, o reeducando faz jus à detração da sua pena de 63 (sessenta e três) dias referentes ao primeiro período de prisão e mais 166 (cento e sessenta e seis dias) relativos ao segundo período, totalizando 229 (duzentos e vinte nove) dias a serem detraídos da pena imposta.



    No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    Na espécie, Paulo César de Jesus faz jus à contabilização, para fins de detração penal, do período em que esteve custodiado em prisão preventiva. Desse modo, deve ser considerado o intervalo entre a data da prisão em flagrante, em 9.1.2023, até 13.3.2023, quando foi concedida liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares. Deve ainda ser considerado o período compreendido entre 25.10.2024, data do cumprimento de novo decreto de prisão, até 9.4.2025, quando se efetivou o cumprimento do alvará de soltura, conforme consta no Ofício Eletrônico n. 4559/2025, expedido pela Secretaria da Administração Penitenciária.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento da Defesa e HOMOLOGO mais 9 (nove) dias, para fins de detração, aos 220 (duzentos de vinte) dias de detração reconhecidos na decisão proferida em 6/8/2025 (eDoc. 200), totalizando 229 (duzentos e vinte nove) dias a serem detraídos da pena imposta a PAULO CÉSAR DE JESUS, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, § 3º, do Código Penal.



    DETERMINO, ainda, a expedição de nova CERTIDÃO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao apenado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de São Paulo/SP.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente